Tribunal: TJES
Processo: 5000604-87.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-87.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PANIFICADORA BARBOSA E CARVALHO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000604-87.2022.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
PANIFICADORA BARBOSA E CARVALHO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 0137627. CORREÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS. CONSTATADA IRREGULARIDADE DE LIGAÇÃO DIRETA DAS FASES, OCASIONANDO MENOR REGISTRO DE KWH CONSUMIDOS.
CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE CRÉDITO DO PERÍODO NÃO FATURADO NO VALOR DE R$ 27.055,29. DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA FRAUDE. IMÓVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA PONTO COMERCIAL DESDE 2009. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. A AUTORA AFIRMA QUE, DIANTE DA AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ASSINOU TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E REALIZOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO NO TOTAL APRESENTADO. A
SENTENÇA

OBJURGADA RECONHECEU SER DEVIDA A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, CONTUDO, DISCORDOU DOS VALORES APRESENTADOS, CONSOANTE TRECHO A SEGUIR:
“Quanto ao
pedido alternativo, de recálculo dos valores a título de recuperação de consumo, para a média de consumo dos últimos seis meses
, importante observar, de início, que o cálculo apresentado pela ré em ID 14497906 teve por base a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, apurado com base em 27 ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, correspondendo assim, ao período de 05/2019 a 10/2021. Desta forma, o cálculo de ID 14497906 foi pactuado em estrita ilegalidade, posto que a Resolução nº 1000/2021 da Aneel, já vigente na época dos fatos, prevê em seu art. 595, III, que a apuração da receita a ser recuperada deve ser limitada ao período de 12 ciclos completos.

Assim, entendo indevida a cobrança implementada pela ré, atinente ao período de 05/2019 a 10/2021, diante do critério temporal estabelecido na legislação de regência, posto que a recuperação de consumo deve ser limitada ao período dos últimos 12 ciclos, sendo imperioso, dessa forma, reduzir o parâmetro de cobrança pela ré para o período entre 10/2020 a 10/2021, totalizando um débito a ser adimplido pela autora no valor de R$ 12.570,21”
.

DE MODO QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENTES, EM PARTE, O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA:
“a)
CONFIRMAR PARCIALMENTE
a liminar ao seu tempo deferida;
b) DECLARAR a revisão do débito quanto a recuperação de consumo referente ao TOI nº 9137627, para a quantia de R$ 12.570,21; c) CONDENAR a requerente PANIFICADORA BARBOSA E CARVALHO LTDA – ME a pagar a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, o valor de R$ 12.570,21 a título de recuperação de consumo”.

RECURSO INOMINADO

DA PARTE RÉ,
SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. NO MÉRITO, PRETENDE A
REFORMA A SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. AFIRMA TER AGIDO DE ACORDO COM O ART. 130, III, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, UTILIZANDO OS CRITÉRIOS DE COBRANÇA MENCIONADOS E NÃO CONFORME DESCRITO NA SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RECÁLCULO DO TOI. POR FIM, SUSTENTA A POSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PELO DÉBITO EM QUESTÃO, POR CONSIDERAR QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS SE ENQUADRA NOS ARTIGOS 168
E 172, I
AMBOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL E CONSIDERANDO O TEMA DE REPERCUSSÃO 699, DO STJ.
CONTRARRAZÕES

DA AUTORA NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. O JUÍZO SENTENCIANTE MENCIONA QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS SERIA A RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/2021, CONTUDO, DE ACORDO COM O ART. 678, A NOVA RESOLUÇÃO PASSOU A VIGORAR EM 03/01/2022. QUANTO A OCORRÊNCIA DOS FATOS, O TOI É DATADO DE 26/10/2021 E O PERÍODO DE COBRANÇA IRREGULAR É COMPREENDIDO ENTRE 22/05/2019 A 26/10/2021, OU SEJA, A LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS É A RESOLUÇÃO 414/2010. ENTRETANTO, A REGRA UTILIZADA PELA DOUTA MAGISTRADA É A MESMA QUE A RECORRENTE FAZ REFERÊNCIA NO RECURSO. ISSO PORQUE O ART. 130, III, DA RESOLUÇÃO 410/2010 DA ANEEL ENCONTRA-SE REPRODUZIDO EM INTEIRO TEOR NO ART. 595, III, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, CONFORME SEGUE:
“
ART. 595, III
- utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;
ART. 130, III
- utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.
ESCLARECIDO TAL PONTO, PASSO A ANÁLISE

SOBRE A DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS. A RÉ INFORMA QUE FORAM REALIZADOS DA FORMA COMO DETERMINA O ART. 130, III, ENTRETANTO, A IRREGULARIDADE FOI CONSTATADA EM OUTUBRO/2021, DE MODO QUE O PERÍODO DE 12 CICLOS IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE É COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO/2021 À OUTUBRO/2020. CONSOANTE VERIFICA-SE NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, OS VALORES FORAM
APURADOS COM BASE EM 27 CICLOS COMPLETOS DE MEDIÇÃO REGULAR, IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE, CORRESPONDENDO ASSIM, AO PERÍODO DE 05/2019 A 10/2021. O QUAL ENSEJOU COBRANÇA COM VALOR EXORBITANTE E EM DESCONFORMIDADE

À METODOLOGIA DE AFERIÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA REGULADORA. COBRANÇA PARCIALMENTE INDEVIDA.

ACERTO DO ATO SENTENCIAL. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REFORMA NO SENTIDO DE PERMITIR A SUSPENSÃO DA ENERGIA EM RAZÃO DO DÉBITO SER ORIUNDO DE CONSUMO IRREGULAR. DESTACO QUE
NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g
. REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (A) ORDEM TÉCNICA, (B) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (C) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. DETALHADAMENTE, EM RELAÇÃO AO INADIMPLEMENTO, O CORTE DO SERVIÇO ESSENCIAL EM COMENTO SOMENTE PODE OCORRER QUANDO REFERENTE A DÉBITOS ATUAIS, SOB PENA DE ILEGÍTIMO, CONFORME POSIÇÃO PACÍFICA DO STJ (
v.g.

REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021). NO CASO DOS AUTOS, EM QUE PESE HAVER INDICAÇÃO DE PRÁTICA IRREGULAR OU FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA, O PEDIDO DA RECORRENTE NÃO DEVE PROSPERAR, ISSO PORQUE OS VALORES FORAM APURADOS DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO, DE MODO QUE HOUVE A CORREÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. ALÉM DISSO, TAL COBRANÇA REFERE-SE A DÉBITOS PRETÉRITOS, NÃO DEVENDO SER CONSIDERADOS COMO ATUAIS. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
:
“
CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR: 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor,
a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
. A contrario sensu,
é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013”
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)